Tribunal: TRF3
Processo: 5001447-05.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
33/1006)

5001447-05.2026.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001447-05.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135-A

AGRAVADO: LARISSA GIANOTTI SOUSA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: TATIANE APARECIDA RODRIGUES - SP333557-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS DO ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que homologou os cálculos de liquidação elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de requisitório para pagamento do valor apurado.

2. O cumprimento de sentença decorre de decisão que reconheceu o direito da parte autora à prorrogação da fase de carência de contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) até a conclusão da residência médica, com condenação dos requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, posteriormente majorados por esta Corte.

3. A parte exequente apresentou cálculo no valor de R$ 24.743,39. O FNDE apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Encaminhados os autos à Contadoria Judicial, foi apurado o valor de R$ 13.234,47. A exequente e o FNDE concordaram com o cálculo. O Banco do Brasil manifestou discordância genérica e apresentou valor diverso, sem indicar erro concreto no parecer técnico.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há fundamento para afastar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial homologados pelo juízo de origem; e (ii) se a divergência apresentada pelo agravante justifica a realização de perícia ou a revisão do valor apurado no cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O cumprimento de sentença por quantia certa está limitado ao conteúdo da coisa julgada, em observância à garantia da segurança jurídica prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição. O exame judicial restringe-se às matérias previstas na legislação processual aplicável à fase executiva.

6. Havendo divergência quanto ao valor executado, o juízo pode valer-se da Contadoria Judicial, órgão auxiliar dotado de imparcialidade e equidistância em relação às partes, cujos cálculos possuem presunção de veracidade e legitimidade.

7. No caso concreto, o Banco do Brasil não apresentou impugnação formal ao cumprimento de sentença. Apenas o corréu FNDE apresentou impugnação, tendo posteriormente concordado com o valor apurado pela Contadoria Judicial.

8. A manifestação apresentada pelo agravante limitou-se a afirmar genericamente a incorreção do valor, sem apontar erro específico nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial nem indicar fundamento técnico que justificasse a revisão do montante apurado.

9. Diante da ausência de crítica objetiva aos cálculos e da presunção de legitimidade do trabalho técnico realizado pela Contadoria Judicial, não há razão para afastar o valor homologado pelo juízo de origem.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, como órgão auxiliar do juízo, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 2. A mera discordância genérica da parte, desacompanhada de impugnação específica ou demonstração de erro técnico, não afasta a validade dos cálculos homologados pelo juízo.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 525; CPC/1973, art. 475-L; CPC/1973, art. 741; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 2a Turma, AI 0038488-19.2011.4.03.0000, j. 10.10.2019; TRF3, 2a Turma, AI 5009724-25.2017.4.03.0000, j. 22.07.2019; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 19.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001447-05.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: TATIANE APARECIDA RODRIGUES - SP333557-A

AGRAVADO: LARISSA GIANOTTI SOUSA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasilcontra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em seu desfavor.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Formou-se título judicial para o pagamento de quantia em dinheiro pelos executados em favor da parte autora.

A parte exequente apresentou cálculos de liquidação aos autos, os quais foram impugnados posteriormente a isso a Contadoria Judicial promoveu a juntada dos cálculos de liquidação.

DECIDO.

HOMOLOGO OS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL NO ID 361571669.

EXPEÇA-SE o requisitório dirigido à Presidência do Egrégio TRF-3 e transmita-se para o pagamento. Observe-se eventual destaque requerido pelo patrono da parte credora, nos moldes dos documentos previamente juntados aos autos.

Transmitido, vista às partes pelo prazo comum de 5 (cinco) dias – por se tratar de processo eletrônico – em contraditório diferido.

Havendo requerimento, intime-se a parte contrária para contra-arrazoar em prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, venham conclusos para decisão sobre o quanto postulado nesta fase.

Decidida a sua questão, expeça-se e transmita-se eventual requisitório complementar.

Não havendo requerimento, ou transmitido o requisitório complementar, vão os autos ao arquivo sobrestado, até haver notícia de efetivo pagamento. Ocorrido este, vão os autos conclusos para sentença de extinção da execução.

O levantamento dos valores do requisitório perante a instituição bancária, pelo particular ou seu patrono dotado de procuração com poderes específicos, independe de alvará.

Intimem-se.”

Sustenta a parte agravante, em síntese, que o caso demanda realização de perícia, pois os cálculos elaborados pela parte agravada apresentam discrepâncias significativas em relação ao cálculo do banco agravante, sendo necessária análise minuciosa. Requer o reconhecimento do “equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1a instância”, determinando-se “seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como, as preliminares ventiladas”.

Foi proferida decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“O cumprimento de sentença por quantia certa está adstrito aos limites da coisa julgada, em favor da garantia da segurança jurídica positivada no art. 5o, XXXVI da Constituição de 1988, razão pela qual o âmbito de conhecimento judicial é restrito às matérias elencadas no art. 475-L e no art. 741 do revogado Código de Processo Civil de 1973, correspondentes ao continho no art. 525 da lei processual civil vigente. Contudo, no silêncio da decisão transitada em julgado, o juízo terá competência para se pronunciar nos pontos que se fizerem necessários ao cumprimento do julgado, preservando a segurança jurídica afirmada pela coisa julgada.

Instaurada divergência em relação ao quantitativo no cumprimento de sentença por quantia certa, o juízo competente poderá ser auxiliado por sua respectiva contadoria judicial, quando então poderão ser utilizadas as orientações consolidadas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, sempre respeitado o conteúdo da coisa julgada.

Por certo, como órgão auxiliar do juízo e integrante do serviço público, é presumível que a contadoria judicial desfrute da confiança do juízo, não obstante o mesmo possa rejeitar os cálculos oferecidos por esse órgão para, escorado na livre convicção motivada, julgar o feito com a fundamentação compatível com a independência e a imparcialidade que imperam nos pronunciamentos judiciais.

Ressalte-se que a conta apresentada pela Contadoria Judicial, órgão imparcial e equidistante das partes, é dotada de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados desta C. 2a Turma:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. 1. Hipótese em que os cálculos efetuados pela Contadoria do Juízo tiveram por base documentos juntados pela própria CEF. 2. Contadoria que, como órgão auxiliar do juízo, é dotada de fé pública, caracterizando-se pela imparcialidade e equidistância das partes, facultando-se ao Juiz, em hipóteses de divergência entre as contas apresentadas pelas partes litigantes, a adoção do laudo produzido pelo "expert" judicial, cujas contas gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Precedentes. 3. Agravo desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO - 461913 ..SIGLA_CLASSE: AI 0038488-19.2011.4.03.0000 ..PROCESSO_ANTIGO: 201103000384880 ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: 2011.03.00.038488-0, ..RELATORC:, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/10/2019 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO. I - A Contadoria do Foro é órgão de auxílio do Juízo, detentora de fé-pública, equidistante dos interesses das partes e sem qualquer relação na causa, presumindo-se a veracidade de seus cálculos elaborados. Desse modo, havendo divergência nos cálculos de liquidação, devem prevalecer aqueles elaborados pela Contadoria Judicial. II - Agravo de instrumento desprovido.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO ..SIGLA_CLASSE: AI 5009724-25.2017.4.03.0000 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, ..RELATORC:, TRF3 - 2a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/07/2019 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença que, em breve síntese, reconheceu o direito da parte autora à prorrogação da fase de carência do Contrato de Financiamento Estudantil - FIES, até a conclusão de sua residência médica, e condenou os requeridos (Banco do Brasil) e FNDE nas custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a ser rateado. A verba honorária foi majorada em 10% por esta Corte, respeitados os limites máximos previstos no art. 85, §11o, do CPC, e observada a publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, inclusive (E.STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a seção, DJe de 19/10/2017).

No Id. 355641643, a parte exequente deu início ao cumprimento de sentença, pleiteando o valor de R$ 24.743,39 (fev/2025). Somente o FNDE apresentou impugnação, sustentando ser devido o valor de R$ 11.009,21 (dos quais R$ 5.504,61 a serem pagos pelo FNDE).

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que considerou devido o valor de R$ 13.234,47 (para 02/2025).

O FNDE e a parte exequente concordaram com o valor. O Banco do Brasil, por sua vez, apresentou a manifestação constante do Id. 372125361 dos autos de origem, alegando ser devido o valor total de R$11.201,65.

Do relato acima, verifica-se que a parte agravante, Banco do Brasil, sequer impugnou o cumprimento de sentença: somente o corréu FNDE o fez e, apresentados cálculos pela contadoria, concordou com estes.

Tampouco apresentou o Banco do Brasil qualquer crítica objetiva ao parecer da Contadoria Judicial, nem indicou que equívoco teria cometido. Afirmou apenas genericamente a incorreção do valor e apresentou valor alternativo, próximo, aliás, ao inicialmente pleiteado pelo FNDE.

Não há, assim, fundamento para alterar a decisão agravada, que homologou os cálculos da contadoria.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS DO ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que homologou os cálculos de liquidação elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de requisitório para pagamento do valor apurado.

2. O cumprimento de sentença decorre de decisão que reconheceu o direito da parte autora à prorrogação da fase de carência de contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) até a conclusão da residência médica, com condenação dos requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, posteriormente majorados por esta Corte.

3. A parte exequente apresentou cálculo no valor de R$ 24.743,39. O FNDE apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Encaminhados os autos à Contadoria Judicial, foi apurado o valor de R$ 13.234,47. A exequente e o FNDE concordaram com o cálculo. O Banco do Brasil manifestou discordância genérica e apresentou valor diverso, sem indicar erro concreto no parecer técnico.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há fundamento para afastar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial homologados pelo juízo de origem; e (ii) se a divergência apresentada pelo agravante justifica a realização de perícia ou a revisão do valor apurado no cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O cumprimento de sentença por quantia certa está limitado ao conteúdo da coisa julgada, em observância à garantia da segurança jurídica prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição. O exame judicial restringe-se às matérias previstas na legislação processual aplicável à fase executiva.

6. Havendo divergência quanto ao valor executado, o juízo pode valer-se da Contadoria Judicial, órgão auxiliar dotado de imparcialidade e equidistância em relação às partes, cujos cálculos possuem presunção de veracidade e legitimidade.

7. No caso concreto, o Banco do Brasil não apresentou impugnação formal ao cumprimento de sentença. Apenas o corréu FNDE apresentou impugnação, tendo posteriormente concordado com o valor apurado pela Contadoria Judicial.

8. A manifestação apresentada pelo agravante limitou-se a afirmar genericamente a incorreção do valor, sem apontar erro específico nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial nem indicar fundamento técnico que justificasse a revisão do montante apurado.

9. Diante da ausência de crítica objetiva aos cálculos e da presunção de legitimidade do trabalho técnico realizado pela Contadoria Judicial, não há razão para afastar o valor homologado pelo juízo de origem.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, como órgão auxiliar do juízo, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 2. A mera discordância genérica da parte, desacompanhada de impugnação específica ou demonstração de erro técnico, não afasta a validade dos cálculos homologados pelo juízo.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 525; CPC/1973, art. 475-L; CPC/1973, art. 741; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 2a Turma, AI 0038488-19.2011.4.03.0000, j. 10.10.2019; TRF3, 2a Turma, AI 5009724-25.2017.4.03.0000, j. 22.07.2019; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 19.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão